Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ADIMPLEMENTO DO CONTRATO. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA.
1. Restando comprovado o adimplemento de todas as obrigações previstas no contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, impõe-se a outorga da escritura pública para fins de registro e aquisição de propriedade.
2. Apelo conhecido e desprovido.